Tribunal: TJDFT
Processo: 0757473-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE CABOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de furto de cabos (artigo 155, § 8o, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a exclusão da circunstância judicial da culpabilidade utilizada no cálculo da pena-base.
III. Razões de decidir:
3. Admite-se a majoração da pena-base com fundamento no fato de o réu ter cometido o delito enquanto usufruía do benefício do regime aberto ou semiaberto, em cumprimento de pena por delito anterior. 4. O Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação da Teoria da Coculpabilidade para excluir ou abrandar a responsabilidade penal do agente delituoso.5. A prática de novo crime durante a execução penal, ainda que caracterize falta grave, não configura bis in idem quando considerada na dosimetria da nova condenação, pois a sanção disciplinar prevista na Lei de Execução Penal e a reprimenda aplicada no novo título condenatório possuem fundamentos e finalidades distintos, limitando-se os efeitos da falta grave à pena anteriormente imposta, sob competência do Juízo da Execução Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.